Tribunal: TJBA
Processo: 8001242-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8001242-32.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: MARIA DO CARMO LOPES RODRIGUES E OUTROS (2)

ADVOGAD
A
S: MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO ANTERIOR CONFIRMADO EM SEDE RECURSAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por Maria do Carmo Lopes Rodrigues e
O
utros, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade d
e

J
ustiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/
c
Exibição de Documentos e Repetição de Indébito, ajuizada em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é possível a renovação do pedido de gratuidade d
e
Justiça já indeferido e confirmado em sede recursal, sem demonstração de modificação superveniente da situação econômica da parte, ou se incide a preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante das circunstâncias concretas do caso.

4. A apreciação e o indeferimento anteriores do pedido de gratuidade, confirmados em Agravo de Instrumento nº 8049984-93.2023.8.05.0000, fazem incidir a preclusão consumativa, quanto à rediscussão da matéria.

5. A renovação do pedido de assistência judiciária, somente, é
concebível
mediante demonstração inequívoca de modificação superveniente da situação econômica da parte.

6. A ausência de fato novo, apto a evidenciar alteração substancial da capacidade financeira dos
A
gravantes, impõe a manutenção da decisão, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais
E
staduais admite o indeferimento da gratuidade, quando inexistente alteração da situação econômica após decisão anterior, reconhecendo a preclusão consumativa do pleito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
no Agravo de Instrumento
nº
8001242-32.2026.8.05.0000
, tendo como Agravantes
MARIA DO CARMO LOPES RODRIGUES e OUTROS
, sendo

Agravado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.